Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-33.1991.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000524-33.1991.8.14.0006

APELANTE: AUTO POSTO TERMINAL LTDA

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FIXADA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Auto Posto Terminal Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA em face de Raul Ferreira Seabra, com determinação de expedição imediata de mandado de imissão na posse em favor da autora. O apelante não é parte na ação original, mas insurgiu-se contra a sentença por considerar-se legítimo possuidor da área objeto da reivindicação, requerendo: (i) a realização de nova perícia que considere os documentos de propriedade constantes nos autos; (ii) a delimitação completa do imóvel, inclusive quanto ao seu fundo, que teria sido omitida na perícia; e (iii) a devolução, com correção monetária e juros, dos valores de indenização supostamente pagos indevidamente à CIBRASA por benfeitorias que o apelante afirma serem de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há sobreposição entre o imóvel reivindicado pela autora e a área ocupada pelo apelante, o que impactaria a legitimidade da imissão na posse;
(ii) aferir a validade e a suficiência técnica do laudo pericial judicial que fundamentou a sentença de procedência;
(iii) avaliar a possibilidade jurídica de devolução dos valores de indenização por benfeitorias pagos à autora, em razão de alegada propriedade dos bens pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório dos autos demonstra, com base em perícia técnica judicial amplamente participada pelas partes, que inexiste qualquer sobreposição entre o imóvel de propriedade da CIBRASA, objeto da ação reivindicatória, e a área atualmente ocupada pelo apelante. O laudo pericial baseou-se em critérios técnicos rigorosos, como levantamento planialtimétrico, georreferenciamento e uso de marcos geodésicos auditáveis.

A atuação do perito judicial observou o contraditório e a ampla defesa, tendo as partes apresentado quesitos e acompanhado as diligências técnicas, sem demonstração de vícios ou erros no laudo. A jurisprudência reconhece que, ausentes inconsistências e elaborada a perícia por profissional qualificado, suas conclusões devem prevalecer como elemento de convicção judicial.

A alegação de que a matrícula do imóvel apresentada pelo apelante — datada de 1885 — teria sido desconsiderada pelo perito foi afastada de forma expressa e técnica no laudo complementar, o qual esclareceu que o referido registro não contém marcos físicos ou elementos mínimos de localização que permitam a identificação segura da área nele descrita, tornando-o ineficaz para fins de delimitação do imóvel.

A insurgência do apelante contra o laudo revela mero inconformismo com suas conclusões, sem apontar falhas metodológicas ou elementos que comprometam sua validade. O juiz não está adstrito ao laudo, mas, na ausência de vícios e diante de sua robustez técnica, deve utilizá-lo como fundamento para o julgamento.

A pretensão de restituição de valores recebidos pela autora a título de indenização por benfeitorias é incompatível com a presente ação reivindicatória, cujo objeto é a tutela possessória decorrente do domínio. Além disso, tal discussão encontra óbice na coisa julgada formada na ação expropriatória, que estabeleceu a indenização em favor da CIBRASA com base em decisão judicial transitada em julgado.

A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e respaldada na prova técnica e documental constante nos autos, revelando-se correta ao deferir a imissão na posse em favor da CIBRASA, enquanto legítima proprietária do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de sobreposição entre os imóveis, apurada mediante perícia técnica judicial regular e imparcial, confirma a legitimidade do domínio da autora sobre a área reivindicada.

O laudo pericial judicial deve prevalecer como fundamento da decisão quando elaborado com observância ao contraditório, por profissional habilitado, e sem vícios técnicos.

A ação reivindicatória não comporta pedido de devolução de indenização por benfeitorias fixada em ação de desapropriação com coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CPC/2015, arts. 145, 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, APL 0002440-50.2004.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017, 1ª Turma de Direito Público;
STJ, AgInt no REsp 1.942.363/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-33.1991.8.14.0006

APELANTE:
AUTO POSTO TERMINAL LTDA

APELADO:
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTO POSTO TERMINAL LTDA
, contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
ajuizada por
CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA
em face de
RAUL FERREIRA SEABRA
, determinou a imediata expedição de mandado de imissão na posse, em favor da autora e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID n. 1779328):

“(...) Neste diapasão, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA em face de RAUL FERREIRA SEABRA. determinando a imediata expedição de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, em favor da autora, contra o réu ou quem a posse detiver, que desde logo deverá ser tida como ilegítima, devolvido o bem à autora, na forma do pedido. Em consequência, DECRETO EXTINT PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC. (...)”

Inconformado,
AUTO POSTO TERMINAL LTDA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 1779333), aduzindo que o ponto central do presente recurso é a reforma da sentença para desconstituir a perícia técnica determinando que a perícia seja feita considerando as provas de propriedade formais e documentais existentes nos autos. Bem como, determine a devolução dos valores de indenização de benfeitorias recebidos pela CIBRASA indevidamente com juros e correção monetária, eis que o real proprietário dos prédios e equipamentos é o apelante.

Por fim, requer:
“a reforma da sentença determinando a realização de nova perícia considerando os documentos de propriedade constante nos autos, com delimitação de todos os limites do terreno reivindicado pela CIBRASA ( a perícia não fez a delimitação dos fundos do terreno) e em caso, e apenas pelo amor ao argumento, que o tribunal considere aproveitar a sentença no que tange aos resultados da perícia considerando não haver superposição de áreas, reforme a sentença determinando a devolução pela CIBRASA dos valores recebidos como indenização pelas benfeitorias e equipamentos pertencentes ao AUTO POSTO TERMINAL, tudo com juros e correção monetária desde a data do recebimento indevido até o transito em julgado, com a condenação em honorários conforme de Lei por ser esta decisão que respeitará a Lei e os Princípios e fontes do Direito, se fazendo materializar a mais pura JUSTIÇA”.

No ID n. 1779336,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 24045858)

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n. 28675538).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à existência ou não de sobreposição entre o imóvel reivindicado pela parte autora e o terreno sobre o qual o apelante afirma exercer posse legítima, assim como à validade da perícia judicial que embasou a sentença de procedência, bem como sobre a possibilidade de devolução dos valores de indenização de benfeitorias recebidos pela CIBRASA indevidamente com juros e correção monetária, eis que o real proprietário dos prédios e equipamentos é o apelante.

Ressalte-se, de início, que a questão atinente à legitimidade da posse e à titularidade dominial da área já foi objeto de pronunciamentos anteriores deste E. Tribunal, os quais determinaram, com o escopo de elucidar a controvérsia, a realização de prova pericial, consoante se verifica no Acórdão contido no ID n. 1779303.

A perícia determinada foi efetivamente realizada nos autos (ID’s n. 1779310, 1779311 e 1779312), com a devida observância do contraditório, tendo sido facultada às partes a formulação de quesitos e o acompanhamento dos trabalhos técnicos. Importa salientar que o laudo pericial apresentado nos autos é categórico ao afirmar a inexistência de sobreposição entre as áreas discutidas. O expert consignou, de modo reiterado e fundamentado, que não há interseção entre o imóvel da CIBRASA e a área ocupada pelo apelante, tendo a localização do bem sido estabelecida com base em critérios técnicos seguros, tais como levantamento topográfico e georreferenciamento.

Por oportuno, trago destaques da sentença que ratificam a fundamentação suso delineada, apontando os termos do Laudo Pericial (ID n. 1779328):

“(...) O LAUDO PERICIAL, em diversas oportunidades, é claro ao indicar que NÃO HOUVE SOPREPOSICÃO de áreas, a saber:

i) FL. 402 - 'Este documento é bem claro que não há superposição com o documento da CIBRASA, onde o mesmo está localizado a 33,00m da Rua São João (grifou-se)

ii) FL. 403 - 'as edificações no perímetro existentes no imóvel não foram medidas. tampouco avaliadas, pois não fazem parte do objetivo desta perícia que era a de identificar no local o imóvel e as possível superposições de áreas, o que é provado que não há. (grifou-se)

iii) FL. 405 -– R – Não há superposição de área, demonstrado no corpo do laudo pericial.' (grifou-se)

iv) FL. 406 – R – Não há superposição de área' (grifou-se) Logo, não restam quaisquer dúvidas de ser a área, objeto de litígio, de propriedade da CIBRASA, autor da ação reivindicatória originária, e, portanto, detentor do direito de usar. gozar e dispor do imóvel. (...)”

A pretensão recursal se insurge, em verdade, contra a conclusão pericial não por vícios intrínsecos ao laudo, mas por mera inconformidade do apelante com o resultado que lhe é desfavorável. Tal postura não encontra amparo jurídico.

A perícia é suficientemente clara, fundamentada e respaldada por documentação, inclusive com vistoria in loco, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou invalidação.

Destarte, ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência pacífica recomenda que, ausentes vícios ou contradições, e sendo o laudo resultado de análise técnica escorreita, deve prevalecer como fundamento decisório.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROFISSIONAL HABILITADO. NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL QUE ADOTA CRITÉRIO TÉCNICO PELO MÉTODO COMPARATIVO POR MEIO DA COMPARAÇÃO DE DADOS DO MERCADO RELATIVOS A IMÓVEIS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES NA MESMA REGIÃO. DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.

1- A Constituição Federal garante que, o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro . Inteligência do art. 182, § 3ª da CF;

2-
O laudo pericial de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação
;

3- Sob a ótica do art. 145, do Código de Processo Civil, exige-se a formação universitária para exercer a função de perito judicial, o que, em caso de desapropriação, trata-se de engenheiro. Inteligência do art . 7º da Lei nº 5.194/66 e art. 12, § 3.º, da Lei 8 .629/1993;

4- Laudo pericial adotado pelo juízo utilizou metodologia adequada para avaliações judiciais. Valor da indenização que se afigura razoável para as dimensões do imóvel desapropriado e a sua localização;

5- Petição com manifestação sem a regular assinatura do perito assistente do autor, não merece conhecimento por ausência de pressuposto formal;

6- O juiz, na condução da coleta de provas, em face dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento, tem liberdade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme prescrevem os arts. 256 e 130 do CPC. Não há nulidade na falta de realização da audiência que nada acrescentaria à prova já produzida;

7-
A sentença prolatada com base em laudo pericial realizado por profissional competente e que obedeceu os parâmetros dados pelas normas da ABNT deve ser mantida;

8- Dos fatos e provas dos autos não resta caracterizada qualquer violação ao devido processo legal;

9- Recursos conhecidos e desprovidos . Em reexame, sentença mantida.

(TJ-PA - APL: 00024405020048140005 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

3.
Descabida a pretensão do recorrente de anulação da sentença para realização de nova perícia, notadamente porque o Tribunal estadual concluiu pela validade do laudo pericial, realizado por profissional idôneo e qualificado que, de forma objetiva e imparcial, apresentou as conclusões necessárias à solução da lide
. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1942363 SP 2020/0284168-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Ademais, o apelante teve a oportunidade de provocar esclarecimentos adicionais por meio de Laudo Complementar, cujas respostas foram igualmente precisas e técnicas (ID n. 1779318), reiterando a inexistência de sobreposição.

Destaco aqui, trecho do Laudo Complementar, o qual demonstra a tecnicidade e transparência empreendidos na elaboração da documentação integrante da perícia (ID n. 1779318, p. 02/03):

“(...) O levantamento planialtimétrico foi realizado pela Sercon - Construção, Saneamento e Topografia, empresa especializada em trabalhos semelhantes com mais de 25 anos de experiência e centenas de trabalhos realizados para Cohab, Prefeituras e particulares.

O trabalho desenvolvido em campo é demorado e foi desenvolvido em um fim de semana com menor presença de veículos e pessoas.

Foram cravados dois marcos geodésicos em pontos estratégicos para a realização do georreferenciamento e também por conta de uma possível aferição do trabalho apresentado, desta forma qualquer interessado poderá instalar as estações de medições topográficas nos referidos marcos e de posse do levantamento apresentado na perícia verificar todos os pontos ali apresentados
.

Os Marcos Geodésicos são pontos públicos que podem ser usados por qualquer cidadão e serve de base Referência Cartográfica em futuros levantamentos topográficos e georreferenciamentos imobiliários municipais.

Ao mesmo tempo,
este levantamento foi levado no dia da vistoria oficial e mostrado aos presentes assistentes que nada questionaram ou indagaram sobre o trabalho
. (...)” (grifo nosso)

Muito embora a apelante insista em afirmar que o Juízo
a quo
ignorou a Matrícula nº 189 (REICON), com cadeia dominial de 1885 e preferiu basear-se em um depoimento de “morador antigo” para definir os marcos do terreno, faz-se mister ressaltar que mesmo esse ponto fora devidamente esclarecido no Laudo Complementar (ID n. 1779318), no tópico 11, oportunidade na qual o Sr. Perito, afirmou ter sido sim a Matrícula analisada no Laudo Pericial, todavia não possuindo marcos ou referência, somente constando que está localizado às proximidades do km20 da Estrada de Ferro de Braganç.

Acrescento ainda que inclusive o Sr. Perito fez constar no Laudo Pericial, que com o referido documento sequer seria possível localizar o endereço, nem de forma aproximada. (ID n. 1779310, p. 05)

Diante de todo arcabouço probatório contido nos autos, tenho que as alegações do recorrente não são capazes de desconstituir todo o trabalho de perícia realizado nos autos, com extrema expertise e transparência, e fundada em documentação idônea, repise-se tendo sido em todo decurso do processo garantida a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, destaco que em relação à alegação de que a indenização paga à autora/apelada na ação de desapropriação seria indevida, cumpre observar que o objeto desta demanda é a reivindicação possessória, não se mostrando possível rediscutir a validade da indenização, especialmente diante da coisa julgada formada na ação expropriatória.

Dessa forma, verifica-se que a sentença prolatada apreciou de forma escorreita e pormenorizada a matéria posta nos autos, com base na prova técnica e no acervo probatório existente, não havendo motivo jurídico para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/11/2025